Tribunal: STF
Processo: RHC 224924
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que restou assim ementado (eDOC 7, p. 4):



HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. OFERECIMENTO DE VANTAGENS INDEVIDAS A MILITARES A FIM DE FACILITAR A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PELA FORÇA AÉREA BRASILEIRA. CORRUPÇÃO ATIVA PRATICADA POR CIVIL CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO DAAPM ATÉ DECISÃO DO STF. 1. O Habeas Corpus é a via própria legalmente prevista para a discussão sobre a competência da Justiça Militar da União para o processamento e julgamento de civil. 2. Compete à Justiça Militar da União processar e julgar suposto delito de estelionato praticado por civis contra bens jurídicos caros à Administração Militar, com supedâneo no art. 124 da Constituição Federal, c/c o art. 9°, inciso III, alínea a, do CPM. 3. Diante da consolidação desse entendimento no âmbito desta Corte, torna-se desnecessária a suspensão da tramitação da Ação Penal Militar até o julgamento, pelo STF, da ADPF nº 289. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.



    Alega o recorrente que: a) foi denunciado em 22.09.2021 pela suposta prática do crime de corrupção ativa, previsto no art. 309 do Código Penal Militar; b) no RHC 142.608, a Segunda Turma concedeu liminar para suspender a tramitação do feito, que aborda questão similar (julgamento de civil na Justiça Militar), até o julgamento definitivo do recurso; c) é entendimento da Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) que os civis não podem ser processados e julgados pela Justiça Castrense em tempos de paz; e) nos países em que a Justiça Militar é mantida mesmo em tempos de paz, a mesma deve se destinar a preservar a hierarquia e a disciplina das Forças Armadas; f) além da incompetência do juízo, a manutenção da persecução contra o Paciente na Justiça Militar ofende o Princípio do Juiz Natural, expressados no art. 5°, incisos XXXVII e LIII da Constituição da República, bem como no art. 8, item 1, da Convenção Americana de Direitos Humanos; g) na ADPF 289 questiona-se a constitucionalidade do art. 9º, I e III, do Código Penal Militar, que confere competência à Justiça Militar para julgar civis em tempos de paz.



    Requer, liminarmente, a suspensão da tramitação da ação penal nº 7000780-60.2021.7.01.0001 até o julgamento do mérito do presente recurso. No mérito, pede, com fulcro no art. 5º, incisos XXXVII e LIII, da Constituição da República e art. 8º, item 1, da Convenção Americana de Direitos Humanos, a concessão da ordem para reconhecer a incompetência da Justiça Militar para o julgamento do feito em face do recorrente.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, em que pese a relevância dos argumentos aduzidos na inicial, cumpre registrar que a ação de habeas corpus reveste-se de natureza subjetiva. Assim, conquanto tenha sido deferida liminar no RHC 142.608, por fundamento diverso do aduzido na inicial, ressalvada a hipótese de extensão da ordem deferida ao corréu (art. 580 do CPP), a impetração não beneficia parte estranha à relação processual. 



    Ademais, na APDF 289, o Relator, Min. Gilmar Mendes, não deferiu medida cautelar para determinar a suspensão dos processos em que o presente o tema de fundo seja objeto de debate. Dessa forma, não há decisão de natureza erga omnes e eficácia vinculante proferida por esta Corte que comporte a pretensão do recorrente. 



    Por fim, ao menos no presente momento, não verifico o perigo de lesão irreparável ou de difícil reparação, porquanto, reconhecida a incompetência da justiça militar para processar e julgar os fatos objetos da acão penal, os atos decisórios poderão ser anulados. 



    Ante o exposto, indefiro a liminar. 



    Abra-se vista à PGR.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 24 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente